Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1001604-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: WALACI ALVES LOPES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WALACI ALVES LOPES, preso em flagrante delito no dia 04/01/2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, artigo 306 do CTB, artigos 33 e 35, ambos da lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o juízo da 5aVara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Autos no 1000020-38.2021).
A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não possui amparo legal, por inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica, não havendo gravidade concreta à manter o cárcere.
Aduz que “...não há fundamentação idônea no tocante ao alegado periculum libertatis que justificaria a segregação preventiva do paciente. De pronto se percebe, portanto, a ausência de fundamentação e, principalmente, a criação de suposições sem confirmação e que se embasam em juízos de probabilidade sobre os quais não podemos opinar seriamente.”. (pag. 12-PDF).
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário seja posto em liberdade, revogando-se o decreto preventivo, expedindo o competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares insertas no artigo 319, do CPP.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Em que pesem os argumentos expostos, ao menos nesta fase liminar do writ a decisão atacada não merece reforma. Vejamos.
O juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente (pags. 18/28-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, no qual constava que o paciente e sua companheira MARCIA teriam um bar (estabelecimento comercial) e estariam fazendo o comércio de drogas, tendo a polícia ido até o local e confirmado a denúncia, realizando a apreensão de drogas (maconha e cocaína) dentro do quarto do paciente, além de uma balança de precisão (Termo de Apreensão pag. 55-PDF). A quantidade da droga não foi especificada no presente feito.
Não bastasse, consta ainda da folha de antecedentes (pag. 30/32-PDF), que o paciente possui outras passagens por crimes de violência doméstica, furto, crimes de trânsito e colaboração com grupo, organização ou associação criminosa, fato que implica, em tese, na recalcitrância.
Verbis a decisão judicial que manteve a prisão cautelar do paciente:
“...Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão de WALACI ALVES LOPES, MARCIA CRISTINA DE CAMPOS, autuados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, artigo 306 do CTB, artigos 33 e 35, ambos da lei 11.343/06, ocorridos em 03/01/2021.
Manifestação do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal (Num. 46747703 - Pág. 1 - 5).
(...)Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos indiciados.
Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.
Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.
Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.
Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2021.1350 que “APÓS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ARI E POLICIA CIVIL, QUE NA AVENIDA AMAZONAS NO BAR NOMEADO "TÔCHEGANDO, ESTARIA OCORRENDO COMERCIO DE ENTORPECENTES PELO SUSPEITO WALACI ALVES E PELA SUA CONVIVENTE MARCIA CRISTINA. EM RONDAS DEPARAMOS NO LOCAL COM O SUSPEITO WALACI, DAVID VINICIUS, JONATAN DOUGLAS, ROBSON DANIEL ALÉM DO MENOR KELWYN DA SILVA. NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM DAVID UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA. COM OS DEMAIS NADA DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO. INICIADO AS BUSCAS NO BAR FOI ENCONTRADO UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, EM UMA QUARTO ANEXO, ONDE MORA O CASAL (MARCIA E WALACI) FOI ENCONTRADO BALANÇA DE PRECISÃO E PEDAÇO CONSIDERÁVEL DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA.
AINDA FOI CONSTATADO QUE O MENOR ESTAVA NO LOCAL CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA E FAZENDO O MODO "AVIÃOZINHO", MODALIDADE DE ENTREGA DE DROGAS, QUE O MENOR FOI ENTREGUE A SUA GENITORA MARIA ANTÔNIA DA SILVA.
AINDA QUE DURANTE O PROCEDIMENTO CHEGOU NO LOCAL A SUSPEITA MARCIA QUE DIZ SER PROPRIETÁRIA DO BAR, EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ CONDUZINDOUMA MOTOCICLETA PLACA QCN 5G02. A SUSPEITA MÁRCIA INICIOU OFENSA VERBAL AOS POLICIAIS, COM PALAVRÕES "FILHO DA PUTA, SEUS LADRÕES, VAI TOMAR CÚ", APÓS VARIAS VERBALIZAÇÕES, E DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA A PRISÃO FOI NECESSÁRIO USO DE FORÇA MODERADA PARA REALIZAR O ATO DE ALGEMAMENTO. AINDA QUE A SUSPEITA MÁRCIA AO CHEGAR NA CENTRAL DE OPERAÇÕES SE NEGOU A REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO, SENDO CONFECCIONADO O AUTO DE CONSTATAÇÃO. AINDA QUE DURANTE ENTREVISTA COM O SUSPEITO WALACI”.
O Policial Militar Robson de Deus Bento declarou que “QUE após receber informações da ARI e da Polícia Civil de que no bar "Tô chegando" localizado na avenida Amazonas estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pelo suspeito WALACI e pela sua convivente a Sra. MARCIA, esta GUPM em rondas naquele local encontrou os suspeitos WALACI, DAVID VINICIUS, JONATAN DOUGLAS, ROBSON DANIEL e também o menor KELWIN DA SILVA que se encontrava no referido bar fazendo o consumo de bebida alcoólica;
QUE foi realizada a abordagem de todos os suspeitos e durante a busca pessoal o PM MONTEIRO encontrou com o suspeito DAVID uma porção de substância análoga à maconha e em seguida foi iniciado uma busca no local vindo a ser encontrado pelos PMs IGOR e PM MONTEIRO uma porção de substância análoga à cocaína e um pedaço de tablete de substância análoga à maconha em um armário localizado no quarto em que segundo informado moram o casal MARCIA e WALACI e também no local foi encontrado em um fogão uma balança de precisão; QUE o menor que fazia consumo de bebida alcoólica no local possivelmente estaria fazendo o serviço de "aviãozinho" fazendo entregas de entorpecentes, sendo ele utilizado para esse fim; QUE diante do fato que está vitimando o menor, este foi entregue á sua mãe MARIA ANTONIA DA SILVA que se fez presente no local; QUE enquanto esta equipe Policial estava no local, também chegou a Sra. MARCIA que se apresentou como proprietária do bar e estava em visível estado de embriaguez alcoólica e chegou ao local pilotando uma motocicleta; QUE a suspeita MARCIA estava visivelmente embriagada e alterada proferindo diversos palavrões contra esta equipe de polícia militar, dente eles "FILHO DA PUTA" "SEUS LADRÕES, VÃO TOMAR NO CÚ"; QUE foi verbalizado diversas vezes com a suspeita, porém esta continuava com as ofensas e desobedecendo às ordens proferidas, sendo necessário o uso de força moderada para conter a suspeita e fazer o seu algemamento; QUE diante dos fatos os suspeitos foram detidos e conduzidos até o COPOM onde foi ofertado à suspeita Marcia a realização do teste do Bafômetro, porém esta se recusou, sendo então confeccionado o Auto de Constatação de Embriaguez alcoólica indicando os sinais de embriaguez observados na suspeita; QUE em conversa com o suspeito WALACI este assumiu a propriedade da droga apreendida dizendo que pertence a ele e ao suspeito DAVID e afirmou que a droga teria sido pega com o suspeito identificado como MARCIANO JUSTINO FERREIRA, vulgo "PADRINHO" e com o vulgo "PROFESSOR MAURICIO" no bairro Vila Nova; QUE segundo informações todos os suspeitos conduzidos possuem envolvimento com a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO; QUE ressalta-se que o suspeito DAVID apresenta um arranhão no cotovelo direito e a suspeita MARCIA uma vermelhidão no braço direito e próximo ao olho direito decorrentes da resistência ao ato de algemamento e no suspeito WALACI foi feito uso de espargidor MAX GL- 103 de OC; QUE após a confecção do boletim de ocorrência, os suspeitos foram conduzidos até esta delegacia para as providências que o caso requer;”.
Já o Policial Militar Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza relatou que “esta equipe de Força Tática da Polícia Militar de posse de informações levantadas pela ARI e pela Polícia Civil sobre a ocorrência de tráfico de drogas no Bar "Tô Chegando" no bairro Cidade Alta, esta Equipe de força tática foi até o local onde realizou a abordagem dos suspeitos WALACI, DAVID VINICIUS, JONATAN DOUGLAS, ROBSON DANIEL e também o menor KELWIN DA SILVA; QUE durante a busca pessoal nos suspeitos, o depoente encontrou com o suspeito (...)
(...)
Infere-se do Auto de Apreensão que foram apreendidos: “1. 01(um) unidade(s) de Maconha - Meia Peça (tablete) Análoga a Maconha; 2. 01(um) unidade(s) de Maconha - Uma Porção de Substancia Análoga a Maconha apreendido(a) em posse de DAVID VINICIUS PRIMO DA SILVA; 3. 01(um) unidade(s) de Cocaína - 01 Porção Análoga Cocaína; (...) 16. 01(um) unidade(s) 01 Balança de Precisão;...
(...)
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva...
Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).
Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.
Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.
Ademais, registrou por importante que em consulta a Folha de Antecedentes Criminais extraída do Sistema Apolo, se constata a existência de registros criminais de Walaci Alves Lopes.
Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere.
A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.
Assim, diante dos registros de antecedentes criminais do indiciado WALACI ALVES LOPES também justificam a prisão cautelar e exclusão do mesmo do meio social durante a instrução processual.
Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.
(...)
Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados WALACI ALVES LOPES e MARCIA CRISTINA DE CAMPOS, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (Decisão pag. 18/28-PDF).
Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo do acusado, não é possível visualizar, nesta fase liminar, a alegada ausência de motivação.
Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos coligidos nos autos, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública), não havendo se falar em violação ao preceito constitucional inserto no artigo 93, IX, Constituição Federal.
Destacou, outrossim, o juízo de origem, que o paciente possui histórico criminal, circunstância que, ao menos nesse momento, fundamenta a prisão preventiva pela recalcitrância (Enunciado 06 TJMT).
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c